Tribunal: STF
Processo: RHC 57795
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. 
- HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PELO FATO DE A AÇÃO PENAL INICIAR-SE POR DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANDO A AUTORIA É CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ATÉ PORQUE, NESSE CASO, O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO INTERROMPE O FLUXO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.